Tribunal: TJDFT
Processo: 0737765-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Conflito de competência. Resolução 1/2024. Inquérito policial. Possível prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e maus tratos contra crianças. Dentro do contexto de violência doméstica e familiar. Competência da vara especializada. Independentemente do gênero e da pena aplicada.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília em face do Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, nos autos de Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar suposta prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e maus tratos cometidos pelo padrasto contra enteados em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. Razões de decidir
3. Tendo em vista que os fatos em apuração em sede de inquérito policial remetem à compreensão da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça e maus tratos contra crianças em contexto de violência doméstica e familiar, é competente para o seu processamento Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos do art. 2o da Resolução 1/2024.
IV. Dispositivo
5. Conflito admitido para se declarar competente terceiro Juízo, qual seja, o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.